Tribunal: TJDFT
Processo: 0733487-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CRITÉRIOS DE PRIORIDADE. REDE PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o DF a fornecer a autora o procedimento cirúrgico CE – Reconstrução Ligamentar do Tornozelo. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
4 – Procedimento médico fornecido pelo Estado. Central de regulação. A requerente sofreu trauma no tornozelo e necessita realizar o procedimento cirúrgico de reconstrução ligamentar. A autora foi inserida no Sistema Nacional de Regulação (SISREG) em 20/04/2022, na classificação de risco amarela – urgência (ID 40463996). A paciente aguarda o atendimento e há informação de que está sendo autorizado o procedimento para pacientes inseridos em outubro de 2021 para a mesma prioridade clínica e classificação de risco da autora. O serviço de saúde não está suspenso, pelo que não há omissão atribuível ao réu a justificar a intervenção do Poder Judiciário. A situação de gravidade do atendimento no SUS não constitui justificativa para a alteração na lista de prioridades baseada na análise técnica do risco, pois este é verificado nas centenas de outros cidadãos que também aguardam atendimento. As providências que melhor atendem à situação em exame são de natureza coletiva, cuja iniciativa por ser da própria Defensoria Pública (art. 134 da CF) ou do Ministério Público (art. 129 da CF).
5 – Espera excessiva não caracterizada. A saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196 e 198, II, da Constituição Federal), de modo que é cabível a condenação do réu na obrigação de realizar o procedimento cirúrgico pleiteado. Não obstante, sem indicação de critérios técnicos que se sobreponha à análise de risco dos profissionais de saúde, deve ser observada a fila de espera no atendimento das prestações de saúde pelo SUS (Sistema Único de Saúde). O parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93 do “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. A indicação do tratamento – cirurgia de reconstrução ligamentar, é de 20 de abril de 2022 e a petição inicial é de 26 de junho de 2022, tempo insuficiente para caracterizar a espera excessiva. Não há indicação de que o Distrito Federal permaneça em mora em relação ao tratamento apontado. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W